Tribunal: TJSP
Processo: 1017916-97.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – ASSEMBLEIA CONDOMÍNIO – INSTALAÇÃO DE COBERTURA DAS VAGAS DE GARAGEM – ART. 1.341 DO CÓDIGO CIVIL – MAIORIA SIMPLES
- A instalação de cobertura de vaga de garagem configura benfeitoria útil – art. 1.341 do Código Civil, exigência de maioria simples;
- Ausência de ilegalidade na aprovação.
RECURSO IMPROVIDO